Tribunal: STF
Processo: RE 385397
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-29
Data de publicação: 2007-06-29

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento. Ausência de
   prequestionamento do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal,
   tido por violado: incidência das Súmulas 282 e 356.
II.
   Pensão por morte de servidora pública estadual, ocorrida antes da
   EC 20/98: cônjuge varão: exigência de requisito de  invalidez que
   afronta o princípio da isonomia.
1. Considerada a redação do
   artigo 40 da Constituição Federal antes da EC 20/98, em vigor na
   data do falecimento da servidora, que não faz remissão ao regime
   geral da previdência social, impossível a invocação tanto do
   texto do artigo 195, § 5º - exigência de fonte de custeio para a
   instituição de benefício -, quanto o do art. 201, V - inclusão
   automática do cônjuge, seja homem ou mulher, como beneficiário de
   pensão por morte.
2. No texto anterior à EC 20/98, a
   Constituição se preocupou apenas em definir a correspondência
   entre o valor da pensão e a totalidade dos vencimentos ou
   proventos do servidor falecido, sem qualquer  referência a outras
   questões, como, por exemplo os possíveis beneficiários da pensão
   por morte (Precedente: MS 21.540, Gallotti, RTJ 159/787).
3.
   No entanto, a lei estadual mineira, violando o princípio da
   igualdade do artigo 5º, I, da Constituição,   exige do marido,
   para que perceba a pensão por morte da mulher, um requisito - o
   da invalidez - que, não se presume em relação à viúva, e que não
   foi objeto do acórdão do RE 204.193, 30.5.2001, Carlos Velloso,
   DJ 31.10.2002.
4. Nesse precedente, ficou evidenciado que o
   dado sociológico que se presume em favor da mulher é o da
   dependência econômica e não, a de invalidez, razão pela qual
   também não pode ela ser exigida do marido. Se a condição de
   invalidez revela, de modo inequívoco, a dependência econômica, a
   recíproca não é verdadeira; a condição de dependência econômica
   não implica declaração de invalidez.
5. Agravo regimental
   provido, para conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
   provimento.